Tribunal: STJ
Processo: 0196558-14.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213716 - MG(2025/0196558-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
SUSCITANTE
: SERTA SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ARTHUR TELES SILVA ROMANO - MG228114
AMADEU PEDERSOLI NETO - MG188456
VINÍCIUS JOSÉ MARQUES GONTIJO - MG064295
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE
FAZENDA
PÚBLICA
E
REGISTROS
PÚBLICOS
DE
CONTAGEM - MG
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGIÃO
INTERES.
: IVO APARECIDO ANDRADE DE PAULA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INGRESSO DE TERCEIRO NA
LIDE. AUSÊNCIA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO CONTRA A
RECUPERANDA.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
NÃO
CONHECIDO.
1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos
se declarem competentes ou incompetentes para processamento e
julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de
conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou
separação dos processos.
2. O redirecionamento de execuções individuais contra terceiros
coobrigados não viola o juízo atrativo da recuperação judicial e,
consequentemente, não configura o pretendido conflito de
competência.
3. Conflito de competência não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55898014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/04/2026 17:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d75b21d-62f6-4235-96e6-0e252c12c861

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
08/04/2026
14/04/2026,
conflito, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55898014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/04/2026 17:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d75b21d-62f6-4235-96e6-0e252c12c861

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213716 - MG(2025/0196558-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
SUSCITANTE
: SERTA SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ARTHUR TELES SILVA ROMANO - MG228114
AMADEU PEDERSOLI NETO - MG188456
VINÍCIUS JOSÉ MARQUES GONTIJO - MG064295
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE
FAZENDA
PÚBLICA
E
REGISTROS
PÚBLICOS
DE
CONTAGEM - MG
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGIÃO
INTERES.
: IVO APARECIDO ANDRADE DE PAULA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INGRESSO DE TERCEIRO NA
LIDE. AUSÊNCIA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO CONTRA A
RECUPERANDA.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
NÃO
CONHECIDO.
1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos
se declarem competentes ou incompetentes para processamento e
julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de
conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou
separação dos processos.
2. O redirecionamento de execuções individuais contra terceiros
coobrigados não viola o juízo atrativo da recuperação judicial e,
consequentemente, não configura o pretendido conflito de
competência.
3. Conflito de competência não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito de competência proposto por SERTA SERVIÇOS
TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SERTA)
Documento eletrônico VDA55693654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:26
Código de Controle do Documento: d05eb54e-b50b-49ae-b031-2d59ca1bbcf5

apontando como suscitados o Juízo da 1a Vara Empresarial, de Fazenda Pública e
Registros Públicos da Comarca de
Recuperação Judicial n.o 5003043-
Contagem/MG,
71.2023.8.13.0079 (JUÍZO UNIVERSAL), e a Segunda Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da Terceira Região, Agravo de Petição Trabalhista n.o 0010481-
33.2022.5.03.0134 (TRIBUNAL TRABALHISTA).
Alegou que deferida a recuperação judicial todas as questões relativas ao
patrimônio da recuperanda seriam atraídas ao JUÍZO UNIVERSAL.
Contudo, o TRIBUNAL TRABALHISTA manteve o prosseguimento da
execução trabalhista em desfavor do sócio da recuperanda.
A liminar foi indeferida (e-STJ, fls.
).
283/284
Foram prestadas informações (e-STJ, fls. 289-292).
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral
da República, Dr. ANTONIO CARLOS MARTINS SOARES, manifestou-se pelo não
conhecimento do conflito (e-STJ, fls. 302-310).
É o relatório.
VOTO
O conflito de competência não se revela cognoscível.
De acordo com o
I, do CPC, haverá conflito positivo de competência
art. 66,
quando dois ou mais juízes se declararem competentes para julgar a mesma causa.
Para tanto, não há necessidade de que ambos os juízes afirmem
expressamente a sua competência para a causa, basta a prática de atos que indiquem
implicitamente que se dão por competentes.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES DE DOIS OU MAIS
JUÍZOS. ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA CIRCUNSCRITA
AO PLANO DA POSSIBILIDADE FUTURA. NÃO CONHECIMENTO
DO INCIDENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não está caracterizada a ocorrência do conflito de competência,
pois as decisões juntadas aos autos não demonstram o alegado
choque de poderes.
2. A mera e futura "possibilidade de adoção de atos de constrição do
patrimônio da Agravada", por si só, não é causa suficiente para a
caracterização do presente incidente processual.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no CC
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda
139.179/MG,
Seção, j.
DJe
13/4/2016,
27/4/2016)
Documento eletrônico VDA55693654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:26
Código de Controle do Documento: d05eb54e-b50b-49ae-b031-2d59ca1bbcf5

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO
TRABALHISTA
E
FALIMENTAR.
INVASÃO
DE
COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. Para a caracterização de conflito de competência, nos termos do
do CPC, faz-se necessário que dois ou mais juízos declarem-
art. 115
se competentes ou incompetentes para o processamento e julgamento
da mesma demanda, ou divirjam a respeito da reunião ou da
separação de processos.
2. A ausência de qualquer constrição sobre bens ou créditos da
suscitante praticada pelo juízo trabalhista e a determinação, pelo
próprio juízo trabalhista, de que seja habilitado o crédito junto ao juízo
da recuperação judicial impõe o não conhecimento do conflito.
3. Conflito de competência não conhecido.
(CC
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j.
111.602/DF,
DJe
28/9/2011,
11/10/2011)

A existência do conflito de competência pressupõe controvérsia sobre a
extensão da jurisdição em determinado caso, o que não ocorre quando cada juízo está
atuando em sua própria esfera de competência.
Embora os precedentes do STJ sejam no sentido de que compete ao juízo
universal decidir sobre medidas que atinjam o patrimônio das sociedades
recuperandas, essa competência, no entanto, não abrange a apreciação de matéria
relativa a bens que não integram o acervo patrimonial afetado pelo plano.
Na hipótese, o TRIBUNAL TRABALHISTA informou ter sido determinada a
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o
patrimônio do sócio IVO APARECIDO ANDRADE DE PAULA, não havendo nenhum
ato constritivo contra a recuperanda (e-STJ, fls. 61-67 e 290).
A penhora de bens de terceiros não viola o juízo atrativo da recuperação e,
consequentemente, não configura o pretendido conflito de competência, nos termos da
Súmula n.o 480 do STJ: O Juízo da recuperação judicial não é competente para decidir
.
sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa
Em situações em que bens de terceiros, a exemplo de bens de sócios,
avalistas, ou mesmo de outra sociedade do mesmo grupo econômico, são chamados
para responder à execução ajuizada contra a sociedade em recuperação judicial, a
jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de não reconhecer a existência
de conflito de competência.
Confiram-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
Documento eletrônico VDA55693654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:26
Código de Controle do Documento: d05eb54e-b50b-49ae-b031-2d59ca1bbcf5

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRIÇÃO DE BENS DOS
SÓCIOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não configura conflito
positivo de competência a apreensão, pela Justiça Especializada, por
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
(disregard doctrine), de bens de sócio da sociedade em recuperação
ou de outra sociedade do mesmo grupo econômico, porquanto essas
medidas não implicam a constrição de bens vinculados ao
cumprimento do plano de reorganização da sociedade empresária,
tampouco interferem em atos de competência do juízo da
recuperação" (AgRg no CC
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
121.487/MT,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
27/06/2012,
01/08/2012)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
143.924/MT,
SANSEVERINO, Segunda Seção, j.
DJe
25/10/2017,
31/10/2017)

AGRAVO
INTERNO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO DE BEM
DE SÓCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO.
1. Não se configura conflito de competência quando constrito bem de
sócio da empresa em recuperação judicial, à qual, na Justiça do
Trabalho, foi aplicada tal providência. Isso porque, em princípio, salvo
decisão do Juízo da recuperação em sentido contrário, os bens dos
sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da
devedora não estão sujeitos à recuperação judicial. Precedentes.
2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência,
não se configura conflito positivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
152.680/MG,
Segunda Seção, j.
DJe
11/10/2017,
17/10/2017)

Ademais, a competência do Juízo universal também não abrange as
obrigações assumidas pelos devedores solidários.
Em muitos casos analisados por esta Corte, os devedores solidários da
obrigação – que tem como devedor principal a empresa recuperanda – indicam a parte
final do
do
o da Lei n.o
como fundamento do pedido de
caput
art. 6
11.101/2005,
suspensão das ações individuais ajuizadas contra si, invocando a redação que
determina a suspensão das ações não apenas contra o devedor principal, mas também
aquelas dos credores particulares do sócio solidário, sendo certo que, em não raras
vezes, o devedor solidário é também sócio da pessoa jurídica em recuperação.
A mencionada tese confunde, porém, os conceitos de sócio solidário e de
devedor solidário.
Documento eletrônico VDA55693654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:26
Código de Controle do Documento: d05eb54e-b50b-49ae-b031-2d59ca1bbcf5

Com efeito, o
do
o da Lei n.o
acerca da suspensão
caput
art. 6
11.101/2005,
das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança os sócios solidários,
figuras presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal
dessas pessoas não é subsidiária ou limitada para suas respectivas quotas/ações,
como é o caso, por exemplo, da sociedade em nome coletivo (art. 1.039 do
) e
CC/2002
da sociedade em comandita simples, no que concerne aos sócios comanditados (art.
1.045 do
).
CC/2002
A situação é bem diversa daquela dos devedores solidários ou coobrigados.
Para eles, a disciplina legal é exatamente inversa, prevendo o
§ 1o,
art. 49,
da Lei n.o
que os credores do devedor em recuperação judicial
11.101/2005,
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso.
Não há falar, portanto, em suspensão da execução promovida contra
codevedores ou devedores solidários pelo só fato de o devedor principal ser uma
sociedade em recuperação judicial, pouco importando se o executado é também sócio
da recuperanda ou não.
A única exceção à regra é, como visto, quanto o referido sócio for um sócio
de responsabilidade ilimitada, o que não ocorre na hipótese dos autos.
Nesse sentido, já existe pronunciamento da Segunda Seção desta Corte,
prolatado em recurso especial repetitivo.
Anote-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.
DIREITO
ART. 543
8/2008.
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS
POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO
DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E
COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA
LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do
-C do CPC: "A recuperação judicial do
art. 543
devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem
induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o
§ 1o, todos da
art. 49,
".
Lei n. 11.101/2005
2. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda
REsp 1.333.349/SP,
Seção, DJe 2/2/2015)

Documento eletrônico VDA55693654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:26
Código de Controle do Documento: d05eb54e-b50b-49ae-b031-2d59ca1bbcf5

Por fim, esta Segunda Seção, interpretando o
-A e parágrafo único, da
art. 82
Lei n.o
firmou posicionamento no sentido de que a aludida norma não
11.101/2005,
estabelece regra de competência exclusiva do Juízo universal para o julgamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim norma disciplinadora
de seu processamento e dos requisitos materiais para sua decretação, quando o
incidente for instaurado perante aquele Juízo.
Vale dizer, a desconsideração da personalidade jurídica por outros Juízos,
por si só, não interfere no princípio da
, pois o referido incidente
par conditio creditorum
se limita a decidir sobre a inclusão de terceiro na lide, como devedor, não se
imiscuindo nos elementos de satisfação da execução (formas de pagamento, a quem
se deve pagar, os meios de sua extinção).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O
JUÍZO
FALIMENTAR
E
O
JUÍZO
DO
TRABALHO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS
AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA.
-A, PARÁGRAFO
ART. 82
ÚNICO, DA
INSERIDO PELA
LEI N. 11.101/2005,
LEI N. 14.112/2020.
REGRA DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. O parágrafo único do
-A da
determina que
art. 81
Lei n. 11.101/2005
"a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida,
para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou
administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo
juízo falimentar com a observância do
da Lei no 10.406, de 10
art. 50
de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".
2. Tal dispositivo visa a (i) distinguir os institutos da desconsideração
da personalidade jurídica e da extensão da falência a terceiro e (ii)
padronizar o procedimento e os requisitos materiais para a
desconsideração especificamente nos autos do processo falimentar.
3. Portanto, o propósito do dispositivo não é o de conferir ao Juízo da
falência competência exclusiva para determinar a desconsideração,
mas estabelecer que a personalidade jurídica da sociedade falida
somente poderá ser decretada com a observância dos requisitos do
do
e dos arts. 133 e seguintes do
art. 50
CC/2002
CPC/2015.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica se limita
a decidir sobre a inclusão de terceiro na respectiva demanda como
devedor, não se estendendo para solucionar a forma de pagamento, a
quem se deve pagar, nem quando a execução deverá ser extinta,
sendo certo que, por si, não interfere no princípio da par conditio
creditorum.
5. Em tal contexto jurídico, ausente manifestação do Juízo falimentar a
respeito da própria competência para decidir sobre a desconsideração
da personalidade jurídica postulada nos autos do processo trabalhista,
tem-se como inexistente o conflito.
6. Conflito de competência não conhecido.
Documento eletrônico VDA55693654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:26
Código de Controle do Documento: d05eb54e-b50b-49ae-b031-2d59ca1bbcf5

(CC no
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Rel.
Min.
200.775/SP,
p/acórdão
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j.
DJe

28/08/2024,
11/09/2024 – sem
destaque no original)
Em suma, não ficou configurada nenhuma das situações previstas no art. 66,
do CPC, inexistindo, portanto, conflito de competência a ser dirimido.
Nessas condições,
do conflito de competência.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55693654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:26
Código de Controle do Documento: d05eb54e-b50b-49ae-b031-2d59ca1bbcf5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 213.716 / MG
Número Registro: 2025/0196558-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
104813320225030134 50030437120238130079
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : SERTA SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : VINÍCIUS JOSÉ MARQUES GONTIJO - MG064295
AMADEU PEDERSOLI NETO - MG188456
ARTHUR TELES SILVA ROMANO - MG228114
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE FAZENDA
PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE CONTAGEM - MG
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGIÃO
INTERES.
: IVO APARECIDO ANDRADE DE PAULA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do conflito, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55884886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: f02c223b-dab8-4e1e-9e94-cf29f1ad5d9c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: f02c223b-dab8-4e1e-9e94-cf29f1ad5d9c